Tribunal: CARF
Processo: 10480.734540/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734540/2012-31
RESOLUÇÃO
3402-003.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.983, de 21 de março de 2024, prolatada no julgamento do processo 10480.734536/2012-72,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito
Fl. 70422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734540/2012-31
2
de PIS Não-Cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 4o Trimestre de 2011, formalizado no
PER/DComp no 23658.389936.030212.1.1.10-6067.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, por meio do Acórdão no 08-052.868, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PRODUÇÃO DE ESPECÍFICO RELATÓRIO PARA CADA PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Não há obrigatoriedade legal para que a autoridade fiscal faça específico relatório
para cada trimestre e tributo relacionados ao pedido de ressarcimento. É
contraproducente e afrontosa ao princípio constitucional da eficiência, que rege
toda a atuação da administração pública, a repetição desnecessária, em vários
relatórios, das razões das glosas efetivadas, especialmente quando os livros
contábeis que servem de prova ao registro das operações do contribuinte se
referem a período superior ao trimestre analisado. Assim, estando devidamente
detalhados e especificados os motivos das glosas realizadas, não há impedimento
à produção de apenas um relatório fiscal para mais de um pedido de
ressarcimento, não havendo que se falar em prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa.
ASSUNTO: PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
ARQUIVOS SEF/SINTEGRA. RESULTADO DA DILIGÊNCIA
No tocante às notas fiscais identificadas nos arquivos SEF/Sintegra, foram
restabelecidos os créditos relativos às notas que não foram glosadas pelos
motivos expressos no Relatório de Diligência.
ERRO NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA
Quando o pleito sob análise se refere a direito creditório, o trabalho da
fiscalização se restringe à verificação sobre a procedência ou não dos créditos
invocados pelo contribuinte, sob as entradas escrituradas e comprovadas.
Eventual erro na escrituração ou apuração dos débitos, como alegado pelo
contribuinte, deve ser objeto de inequívoca comprovação.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
Se o frete pago em decorrência da aquisição de mercadorias para revenda integra
o custo de aquisição dessas mercadorias, a possibilidade de apropriação de
eventual crédito que venha a ser calculado sobre a aludida despesa de frete deve
Fl. 70423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734540/2012-31
3
ser determinada em função da também possibilidade ou não de apropriação de
crédito em relação ao próprio bem transportado. Dito de outro modo, somente o
frete pago nas aquisições de insumos ou mercadorias passíveis de creditamento é
que pode ser considerado para tal fim.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
Quando o §1° do art. 3° das Leis no. 10.637/2002 e no 10.833/2003 determina que
os créditos da não-cumulatividade sejam apurados sobre o valor dos bens e
serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês,
confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, para que
tanto a existência quanto a natureza do crédito possam ser devidamente aferidas
dentro do período específico de geração.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS
O dispêndio com combustível utilizado em frota própria de veículos, para envio do
produto final aos clientes, não se enquadra no conceito de insumo para fins de
creditamento das contribuições para o PIS e a Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Conforme detalhado na planilha de análise de créditos de que trata o DOC. 54, os
itens para os quais o contribuinte calculou créditos não estão posicionados nos
capítulos e códigos da NCM especificados no referido inciso I do §3o do art. 8o da
Lei no. 10.925/2004, estando correta a reclassificação adotada pela autoridade
fiscal, com a concessão do crédito presumido à alíquota de 35%, nos termos do
inciso III do mesmo §3o do art. 8o da Lei no. 10.925/2004.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DECISÕES NÃO VINCULANTES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Em relação às decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF citadas pela impugnante com o intuito de demonstrar
posição daquele colegiado favorável à sua tese, cabe esclarecer que são ineficazes
para conformar o julgamento de primeira instância, porque não constituem
normas complementares de Direito Tributário, nos termos do art. 100, II, do CTN,
aplicando-se apenas aos casos concretos em que foram proferidas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário e documentos, pelo qual pediu o provimento e a reforma
parcial da decisão, o que fez com os seguintes requerimentos:
a) conforme regra legal, seja determinada a distribuição por dependência, para
julgamento concomitante, do presente recurso, também com os Processos
Fl. 70424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734540/2012-31
4
Administrativos que tratam dos pedidos de compensação formalizados através
dos
PER/DCOMP
no
05250.80268.011111.1.1.10-4806
(e-processo
no
10480.734.539/2012-14),
23658.38936.030212.1.1.10-6067
(e-processo
no
10480.734.540/2012-31),
02031.83640.290711.1.1.11-6017
(e-processo
no
10480.734.536/2012-72),
30995.89214.011111.1.1.11-7356
(e-processo
no
10480.734.538/2012-61),
29500.66313.030212.1.1.11-6914
(e-processo
no
10480.734.537/2012-17), em virtude da intrínseca relação de causa e efeito entre
a decisão definitiva do processo de reconhecimento do crédito passível de
compensação;
b) ainda preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório,
em razão da sua obscuridade, pois não explicita de forma detalhada, aplicável a
cada trimestre de 2011, os motivos de glosa dos créditos de Contribuição ao PIS e
da COFINS, objeto dos PER/DCOMPs apresentados pela RECORRENTE; mas apenas
cita os motivos das glosas de forma genérica e incluindo todo o período
fiscalizado (abril/2011 a dezembro/2011), impedindo o pleno exercício do direito
de defesa da RECORRENTE, em desrespeito ao art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal;
c) acaso não aceita a preliminar supra, o que apenas se admite a título de
argumentação, no mérito, seja julgada inteiramente procedente o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO e reconhecidos os créditos de PIS não-cumulativo -
Mercado Interno, objeto da PER/DCOMP no 23658.38936.030212.1.1.10-6067,
nos termos da presente manifestação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre pedido de créditos de Contribuição ao PIS e da
COFINS informados nos Pedidos de Ressarcimento (PER) de no
32028.49908.130912.1.1.10-0943,
05250.80268.011111.1.1.10-4806,
Fl. 70425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734540/2012-31
5
23658.38936.030212.1.1.10-
6067,
02031.83640.290711.1.1.11-6017,
30995.89214.011111.1.1.11-7356 e 29500.66313.030212.1.1.11-6914.
Consta em razões recursais que a Contribuinte tem por atividade industrial no
setor de alimentos, voltada à fabricação de frango, derivados de frango, rações e
ovos, atuando na cadeia produtiva no setor avícola, com processos desde a
produção de rações, incubação de pintos, produção de matrizes, criação de aves,
abate, conservação de produto e distribuição.
Chama a atenção o argumento da defesa de que durante o procedimento de
fiscalização, enviou diversos documentos e fluxogramas à autoridade fiscal, para
que esta compreendesse com detalhes o desenvolvimento de suas atividades,
tanto no que diz respeito ao ciclo produtivo, quanto à extensão de suas atividades
de venda dos produtos, centros de distribuição, dentre outros. Todavia, tais
elementos não foram trazidos aos autos pela fiscalização, o que prejudica a
análise do direito creditório.
A Recorrente trouxe em Recurso Voluntário o fluxograma e descrição das etapas
de seu processo produtivo, bem como abordou sobre a relevância, essencialidade
e demais critérios que argumenta atendidos para fazer jus ao direito creditório.
Igualmente é objeto deste litígio créditos presumidos originados de atividades
agroindustriais glosados pela Fiscalização, indicando a defesa que há erro na
aplicação do percentual sobre as aquisições dos insumos adquiridos, tendo em
vista que o percentual do crédito presumido deveria ser de 60% (sessenta por
cento) e não de 35% (trinta e cinco) como foi feito pela fiscalização, nos termos do
art. 8o da Lei no 10.925/2004. Argumentou, ainda, que não teria o Auditor Fiscal
elencado quais produtos não fora aceito o percentual de 60% (sessenta por cento)
de crédito presumido, impedindo o direito de defesa da Recorrente.
Concluiu o ilustre julgador de primeira instância que
(i)
Consta relação, por mês, de todas as notas fiscais objeto das glosas de
crédito presumido sobre atividades agroindustriais com identificação da data,
número da nota, CFOP, NCM, descrição do produto, valor da nota, alíquota
utilizada pelo contribuinte, alíquota considerada pela fiscalização, valores dos
créditos deferidos, identificação dos fornecedores e motivo da glosa, com base no
Relatório Fiscal;
(ii)
Os itens para os quais calculou-se os créditos não estão posicionados nos
capítulos e códigos da NCM especificados no referido inciso I do §3o do art. 8o da
Lei no 10.925/2004, estando correta a reclassificação adotada pela autoridade
fiscal, com a concessão do crédito presumido à alíquota de 35%, nos termos do
inciso III do mesmo §3o do art. 8o da Lei no. 10.925/2004.
Argumentou a defesa que o § 10 do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, determina
que o direito ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os
insumos utilizados nos produtos ali referidos e, com isso, deveria ter sido aplicada
a alíquota de 60% de crédito presumido sobre todas as aquisições dos insumos
destinados à fabricação dos produtos, de origem animal, elencados no inciso I do
§ 3o do art. 8o da mencionada Lei no 10.925/2004.
Fl. 70426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734540/2012-31
6
Portanto, temos neste litígio a controvérsia sobre o direito creditório originado
tanto da atividade agroindustrial, na forma prevista pela Lei no 10.925/2004,
quanto sobre os critérios incidentes sobre as despesas indicadas como insumos
pela Contribuinte.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das
contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Diante dos esclarecimentos apresentados detalhadamente pela Recorrente em
razões recursais, corroborados por vasta documentação acostada aos autos,
entendo que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível
oportunizar à defesa uma melhor análise pela Unidade de Origem quanto ao
crédito pleiteado.
Da mesma forma, considerando os documentos comprobatórios trazidos aos
autos pela Contribuinte, é imprescindível a análise da Unidade Preparadora sobre
a participação dos itens identificados como partes e peças indicadas como bens
do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo da empresa, bem como o
tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto
ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e
cujas manutenções são realizadas.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de
Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
processo produtivo desempenhado com relação às mercadorias classificadas
nos Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei 10.925/2004,
comprovando os requisitos para que faça jus ao respectivo crédito
presumido, inclusive com relação aqueles adotados pela Instrução
Normativa SRF no 660/2006;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a
utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto
Fl. 70427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734540/2012-31
7
da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de
vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas
(em quanto tempo);
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas no
Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente, bem
como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados:
c.1) Com relação ao Item “a.1”, em sendo comprovado o direito creditório
pela Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito presumido,
elaborando planilha e demonstrando os limites de aproveitamento e a
metodologia de cálculo adotada, com a respectiva fundamentação legal;
c.2) Com relação ao Item “a.2”, deverá ser analisando o enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao
REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018, se for o caso;
c.3) Com relação ao Item “a.3”, elaborar planilha de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a respectiva
fundamentação legal;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 70428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734540/2012-31
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 70429
DF CARF MF
Original